Tribunal: STF
Processo: ARE 1473690
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA. 



    INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. ‘Em sua apelação, a autora faz uso de alguns argumentos divorciados da inicial e da sentença. Naquilo que se referiu às alegações de abusividade nas cobranças de seguro de proteção financeira, cobrança da tarifa de registro do gravame’, despesas com emitente do financiamento e multa superior a 2% , observou-se que esses pontos não foram objeto do pedido inicial, tampouco, apreciados pela sentença. Não conhecimento do recurso da autora quanto aos itens antes mencionados. 



    JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 1,65% ao mês (CET de 2,20% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade em relação à taxa média de mercado. Alegação rejeitada. 



    CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 2,20%) e anual (CET 30,32%), informação suficiente sobre a capitalização. Alegação rejeitada.



    TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. RESSARCIMENTO DE ‘DESPESAS DE PROMOTORA DE VENDA’. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso sub judice, o contrato de financiamento foi firmado pelas partes no ano de 2009, ou seja, após o início da vigência da citada Resolução 3.518/2007. Contrato que também previu cobrança de ‘Ressarcimento de Despesa de Promotora de Venda’ de R$. 181,00. Cláusulas contratuais que preveem a sua cobrança. Legalidade, posto que autorizadas pelas Resoluções nºs 3.517/2008 e 3.518/2008 do CMN. REsp nº 1.251.331/RS. Abusividade não caracterizada. Alegações rejeitadas. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.” (e-doc. 8, p. 2-3).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente não apontou qual dispositivo da CRFB que entende violado (e-doc. 10). 



    2.1. Argumenta que, “analisando-se essa moldura normativa com as cláusulas inseridas nos contratos empregados pela acionada, vislumbra-se que várias de suas disposições revestem-se da mais absoluta abusividade, conforme exposição adiante articulada”, e que, “o Código de Defesa do Consumidor, descreve em seu artigo 51, inciso IV, que cláusulas como estas são abusivas e devem ser nulas” (e-doc. 10, p. 4-5). 



    2.2. Alega que “o que se pleiteia é exatamente um equilíbrio financeiro da cláusula contratual, para evitar o locupletamento ilícito da instituição demandada, em detrimento da imposição de um ônus excessivamente gravoso ao consumidor” (e-doc. 10, p. 7).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.



    (...) não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.” (e-doc. 12).



    4. A agravante alega que “a decisão agravada nega seguimento ao recurso com base ‘Não indicados, como ser de rigor, nem o artigo, nem o inciso, nem as alíneas da Constituição Federal que autorizam a interposição do recurso extraordinário, aplicáveis o artigo 321 do Regimento Interno e a súmula 284, ambos do colendo Supremo Tribunal Federal (...)’. Ocorre, porém, ter havido mero erro formal, por um equivoco o recorrente deixou de fazer o translado do referido artigo, inciso e suas alíneas que constam da Carta Magna, o que faz neste momento: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal III- julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas, em única instancia, quando a decisão recorrida: a) Contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei Federal; Há por bem, informar que o recorrente mencionou Súmulas e a Lei, apontando a inconstitucionalidade, por si só, já caracterizada a divergência como exigida, o que seria demasiado formalista e não alteraria a essência de tal demonstração, conseguindo-se, desta forma, alcançar o objetivo desejado” (e-doc. 13, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 1. É incabível o recurso extraordinário quando não demonstrada, por expresso e para o caso, a existência de repercussão geral da questão controvertida. 2. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República tido por violado atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.419.200-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 22/05/2023).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. CDA. Nulidade. Taxa de juros. Lei Municipal. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de quantia inferior a 50 ORTN. 2. Hipótese em que, a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.453.497-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsa identidade. Art. 307 c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 5. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.430.115-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos nossos).



    7. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. A recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.



    8. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: Direito Administrativo. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração de trânsito. Interrupção de prazo envolvendo processos administrativos. Uniformização de Procedimentos. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de infrações de trânsito. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 3.Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorada em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 4.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.452.916-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Novos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”



    (ARE nº 1.428.947-AgR-ED-EDv-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 12/12/2023, p. 09/01/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresenta preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional a ser examinada. 2. Perfeitamente cindíveis as relações jurídicas entre as recorrentes e a União, não há falar em litisconsórcio unitário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.373.719-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator